Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA DESPACHO Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação da tutela, proposta por LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA em desfavor de ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA e EMERSON CAMPOS FERREIRA, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão de sentença de inventário e partilha prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Processo n° 0708974-34.2019.8.07.0006), que determinou, em relação aos bens deixados por MARIA TEREZINHA DE CAMPOS, a observância da fração de 1/4 para cada um dos quatro filhos (ID 21045118). Em sua inicial (ID 21044600), o autor enfatiza, de início, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Diz estar desempregado, razão pela qual não tem condições de apresentar comprovantes de renda. Alega que, por tal motivo, deixou de recolher a importância de 5% sobre o valor da causa. Salienta que 50% do imóvel localizado em AR 8, conjunto 1, Lote 14, Sobradinho II – DF, matrícula no 4721, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47193948, pág. 1/2), não poderia ter sido partilhado, visto que a totalidade dele já havia sido objeto de partilha antecipada entre LUCAS e GEYSER (únicos irmãos oriundos da relação entre o ex-casal), com usufruto para MARIA TEREZINHA, por ocasião da ação de divórcio e partilha de bens entre MARIA TEREZINHA DE CAMPOS e VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, em 2006 (Processo n° 2006.06.1.003458-2 - ID 21045110). Afirma que essa sentença de divórcio não foi carreada para os autos do inventário, bem como que só tomou conhecimento da partilha anterior após a prolação da sentença rescindenda. Aduz que, também por falta de conhecimento, não foi providenciada a averbação dessa primeira partilha na matrícula do imóvel, razão pela qual nela ainda consta o registro da titularidade em nome de MARIA TEREZINHA e VANTUIR. Conclui que, por conta da sentença anterior, o imóvel em destaque não poderia ter sido objeto de nova partilha, inclusive no que diz respeito à metade reservada ao ex-esposo VANTUIR. Apresenta três hipóteses de divisão do imóvel. Relata que, três meses após o óbito de sua genitora, passou a receber parte dos aluguéis do imóvel, no valor de R$525,00. Informa ter ciência quanto ao fato de que o bem está alugado desde 2014, pois desde 2015 recebe o seu percentual. Reclama pelo pagamento dos valores que não lhe foram repassados no período. Tece considerações sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência. Ao final, pleiteia, além da concessão da gratuidade de justiça: I. a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam sustados os efeitos da sentença rescindenda, até o julgamento do mérito da rescisória; II. que, também em sede liminar, seja determinado que o inventariante Anderson de Campos Vieira pague os valores devidos a título de aluguel; III. que seja desconstituída a sentença rescindenda, com prolação de novo julgamento, com a partilha do imóvel apenas entre os irmãos LUCAS e GEYSER, no percentual de 25% para cada um, ou, subsidiariamente, no percentuais de 18,75% ou 12,50%; IV. que sejam os veículos GM/Blazer (placa JFK 0899) e VW/Gol (placa JHU 4940), e o saldo em conta judicial no BRB, partilhados em proporções iguais; V. seja declarado que os herdeiros LUCAS e GEYSER são titulares do percentual de 25% da cota parte de 50% relativa a VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA; VI. a condenação dos requeridos em custas e honorários de advogado. De início, defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que o autor demonstrou que está desempregado (ID 21044606, pág. 4) e que não dispõe de recursos para pagamento das despesas processuais (IDs 21044607 e 21045109). Resta, assim, o autor dispensado do depósito de 5% sobre o valor da causa, previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Antes de ser analisado o pedido liminar, mister que seja esclarecido o cabimento da presente rescisória. A ação tem como um de seus fundamentos a obtenção de prova nova, consubstanciada em sentença prolatada em outro feito, cuja existência o autor diz ter ignorado enquanto tramitou o processo que deu ensejo à sentença rescindenda. Contudo, para que seja admitido o pedido rescisório embasado em prova nova, deve ser comprovado que não foi possível utilizá-la, porque a parte ignorava sua existência ou porque dela não pôde fazer uso em tempo, quando já não era mais possível produzi-la na ação originária. Como há notícia nos autos - especificamente na certidão de casamento de ID 21045150 (pág. 44) - a respeito da sentença proferida no Processo n° 2004.01.1067767-0, bem como que o autor, muito embora citado (ID 21045150 - pág. 120), não apresentou impugnação (ID 21045150 - pág. 123), há que ser esclarecido o cabimento da rescisória com base no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Inclusive, por igual razão, deve ser esclarecido o cabimento da rescisória por erro de fato, visto que a existência da ação anterior foi submetida à cognição do Juízo da origem (artigo 966, inciso VIII, de igual diploma). Ademais, esclareça o autor, também em atenção às hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, quanto ao cabimento do pedido de antecipação de tutela de urgência para que sejam cobrados aluguéis, bem como em relação ao pedido de partilha de veículos e saldo em conta judicial. Além disso, aparentemente, o valor da causa (R$321.000,00 - ID 21044600 - pág. 20) está equivocado, uma vez que não reflete o valor do bem imóvel cerne da discussão (R$250.000,00 - ID 21045150 - pág. 136). Por fim, como os pedidos iniciais também dizem respeito à parte do imóvel atribuída a VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA, promova a parte autora a emenda da petição inicial, para incluí-lo no polo passivo, indicando o endereço para citação. Assim, na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as questões acima mencionadas, bem como promova a emenda à inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator